Tribunal: TJSP
Processo: 1019898-31.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019898-31.2016.8.26.0451/50001, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
PAULA MARIANA PEZZATTI, PAULO ROBERTO PEZZATTI, CLÁUDIO FELIX
GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR e ANTONIA APARECIDA RIGON PEZZATTI, são
embargados
SUPRICEL
CONSTRUTORA
E
INCORPORAÇÕES
LTDA.
e
IMPERIALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019898-31.2016.8.26.0451/50001 -Voto no 16898
2
Embargos de Declaração no 1019898-31.2016.8.26.0451/50001
Comarca: Piracicaba (3a Vara Cível).
Embargante: Cláudio Feliz de Almeida Junior e outro.
Embargado: Imperialle Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e
outro.
Voto no 16.898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Decisão
revogada por ocasião do julgamento do agravo interno interposto
contra despacho proferido por este Relator que indeferiu a
gratuidade judiciária postulada pela recorrente em sede de
apelação. Perda do objeto.
Recurso não conhecido.
São aclaratórios opostos contra a decisão monocrática de
fls. 341/343 que, reconhecida a deserção, não conheceu do recurso de
apelação.
Apontam os embargantes omissão no V. Acórdão quanto
aos honorários advocatícios.
É o relatório.
O presente recurso não deve ser conhecido, em razão da
perda do objeto por fato superveniente, já que, nesta data, é
concomitantemente julgado o agravo interno interposto contra despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019898-31.2016.8.26.0451/50001 -Voto no 16898
3
proferido por este Relator que indeferiu a gratuidade judiciária postulada em
sede de apelação (no 1019898-31.2016.8.26.0451/50000), restando revogada
a decisão monocrática que, prematuramente, não conheceu do recurso de
apelação, por deserção.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO destes embargos de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR